Tribunal: TJSP
Processo: 1002756-18.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
r ao início de prova escrita apresentado. Necessidade de dilação probatória. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular instrução processual. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002756-18.2024.8.26.0068; Relator (a): Mario Gaiara Neto; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Móvel

Relator(a):

Mario Gaiara Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Embargos monitórios acolhidos. Extinção do processo sem resolução do mérito por insuficiência de prova escrita. Notas fiscais desacompanhadas de aceite ou comprovante de entrega. Indeferimento da produção de prova testemunhal. Cerceamento de defesa caracterizado. Necessidade de oportunizar à parte autora a produção de prova oral requerida para demonstração da efetiva

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Embargos monitórios acolhidos. Extinção do processo sem resolução do mérito por insuficiência de prova escrita. Notas fiscais desacompanhadas de aceite ou comprovante de entrega. Indeferimento da produção de prova testemunhal. Cerceamento de defesa caracterizado. Necessidade de oportunizar à parte autora a produção de prova oral requerida para demonstração da efetiva prestação do serviço de locação de maquinário. Prova testemunhal com caráter complementar ao início de prova escrita apresentado. Necessidade de dilação probatória. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular instrução processual. Recurso provido.